Tribunal: TJPA
Processo: 0026997-72.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026997-72.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

APELADO: SANDRA SUELY DE SOUZA MAGALHAES, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BACELAR, TANHA CHARLE SANTA ROSA DE SOUSA, KEILA RAQUEL NUNES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. INTERESSE PROCESSUAL. SÚMULA 372 DO STJ. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que condenou instituição bancária à exibição de documentos (contratos, extratos, saldos e cartões de assinatura), sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a (i) verificar a existência de interesse processual diante da ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) analisar a possibilidade de imposição de astreintes na ação de exibição de documentos; (iii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir não se condiciona, no caso concreto, à prévia tentativa administrativa, especialmente tratando-se de medida cautelar.

4. A Súmula 372 do STJ encontra-se superada pelo art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, que autoriza a imposição de medidas coercitivas para garantir o cumprimento de obrigação de exibição de documentos.

5. A multa fixada revela-se adequada e proporcional à natureza da obrigação imposta, não havendo ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos, conforme previsão do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

O interesse de agir não exige prévia tentativa administrativa em ações cautelares de exibição de documentos.

–––

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 300, 319, 320, 400, parágrafo único e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO na Apelação Cível nº 0026997-72.2013.8.14.0301, em que figura como agravante a MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. e como agravadas KEILA RAQUEL NUNES ARAÚJO e outras:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. contra decisão monocrática de ID 25866158, proferida no bojo de apelação cível que manteve sentença de procedência da ação cautelar preparatória ajuizada pelas autoras, ora recorridas, objetivando a exibição de documentos bancários (contratos, extratos, saldos e cartões de assinatura), sob pena de multa cominatória diária de R$ 100,00, até o limite de R$ 50.000,00.

A decisão monocrática rejeitou os argumentos de ausência de interesse processual pela não comprovação de requerimento administrativo prévio e reconheceu a legitimidade da multa cominatória fixada.

Irresignada, a parte agravante apresentou Agravo Interno (ID 31503816), reiterando os seguintes fundamentos:

(i) ausência de pretensão resistida e, consequentemente, de interesse de agir, à luz do novo CPC e da jurisprudência do STJ quanto à exigência de requerimento prévio;

(ii) inaplicabilidade de astreintes em ação de exibição de documentos, à luz da Súmula 372 do STJ;

(iii) desproporcionalidade da multa fixada, indicando possibilidade de enriquecimento sem causa das recorridas;

(iv) necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, de redução do valor da multa cominatória.

Não houve apresentação de contrarrazões pelas partes recorridas.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se:

(i) à alegada ausência de interesse processual pela não comprovação de requerimento administrativo prévio;

(ii) à suposta inaplicabilidade de multa cominatória em ações de exibição de documentos, à luz da Súmula 372 do STJ;

(iii) à pretensão de extinção do feito sem julgamento de mérito ou, alternativamente, à redução do valor da multa arbitrada.

No tocante à alegação de ausência de interesse de agir, entendo que não prospera. O acesso ao Poder Judiciário é garantia constitucional (CF, art. 5º, XXXV). Nas ações cautelares, o interesse processual pode decorrer da urgência e da impossibilidade de solução consensual satisfatória. Ademais, conforme decidido na monocrática, não se pode condicionar a propositura da ação a prévio requerimento administrativo, salvo quando exigência legal expressa, o que não se verifica no caso concreto.

Quanto à alegada impossibilidade de aplicação de astreintes, em razão da Súmula 372 do STJ, observo que o entendimento sumulado foi superado pela entrada em vigor do CPC/2015, especialmente o art. 400, parágrafo único, que autoriza expressamente a aplicação de medidas coercitivas nas ações de exibição de documentos:

“Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.” (CPC/2015, art. 400, parágrafo único).

A jurisprudência atual tem reconhecido essa superação. A própria decisão embargada já o consignou de forma adequada. Assim, não há como acolher a tese da agravante nesse ponto.

No que tange à quantia da multa cominatória, não se evidencia desproporcionalidade. A fixação de R$ 100,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00, atende ao critério de razoabilidade, diante da natureza da obrigação (exibição de documentos bancários sob a guarda da instituição) e do comportamento de resistência da parte ré ao cumprimento da obrigação judicial. A multa diária tem natureza inibitória, com função coercitiva e não indenizatória, cabendo ao devedor evitar sua incidência.

Por fim, também não há que se falar em enriquecimento sem causa, pois a multa é devida pela conduta obstativa da parte obrigada, e sua finalidade é compelir o cumprimento da decisão, não se constituindo em ganho direto da parte autora, mas medida acessória vinculada ao descumprimento judicial.

Ademais, como ressaltado na decisão, o banco apelado é plenamente capaz de apresentar os documentos determinados, não havendo qualquer justificativa para não cumprir a determinação.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou a apelação da parte ré, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026